Tribunal: STF
Processo: ARE 1153562
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-20
Data de publicação: 2019-09-20

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposição de multa pela ausência do recolhimento de tributo declarado como devido. 4. Alegação de cerceamento de defesa. 5. Ausência de repercussão geral. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. ARE-RG 748.371, de minha relatoria, DJe 1º.8.2013. 6. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 10%.